Tribunal: TJBA
Processo: 8033326-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033326-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELCINHA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA Nº 385/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 889,50. 2 - A autora/apelante sustenta o desconhecimento da dívida e a insuficiência de provas da contratação, pugnando pela reforma integral do julgado. 3 - Em contrapartida, a instituição financeira defende a regularidade da cobrança, apresentando faturas detalhadas e histórico de pagamentos parciais que comprovam a utilização do cartão de crédito pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a negativação; (
ii
) a conduta do banco configurou exercício regular de direito; e (
iii
) incide a Súmula nº 385/STJ em razão de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) não desonera o consumidor do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. 6 - O banco apelado desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao coligir faturas detalhadas com gastos em diversos estabelecimentos e prova de pagamentos parciais realizados pela própria autora em datas anteriores. 7 - O histórico de utilização prolongada e o pagamento de faturas pretéritas afastam a tese de desconhecimento do vínculo e evidenciam a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), tornando legítima a cobrança. 8 - Uma vez comprovado o inadimplemento de dívida legítima, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), o que exclui o dever de indenizar. 9 - Constatada a existência de anotação desabonadora legítima e preexistente (ano de 2020), não cabe indenização por dano moral, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC,
arts
. 188, I, e 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJBA, Apelação nº 8163949-80.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

n.
8033326-54.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
NELCINHA FERREIRA DOS SANTOS
e parte Apelada
BANCO BRADESCARD S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.